Tribunal: TJES
Processo: 5001886-73.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001886-73.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
VENDA INTEGRAL DE QUOTAS SOCIAIS DA DEVEDORA PRINCIPAL PARA SOCIEDADE DIVERSA
–
AVAL
–
OBRIGAÇÃO PESSOAL E AUTÔNOMA
–
MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O avalista é a pessoa física ou jurídica que se responsabiliza diretamente pelo pagamento de um empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa, por meio de um aval. Essa forma de garantia faz com que o avalista se obrigue pessoal e autonomamente a pagar a dívida firmada nas mesmas condições do devedor principal, caso haja inadimplência, nos termos do art. 899 do Código Civil.

2.
No presente caso, dentre os embargantes, há um ex-sócio, que figura como avalista na Cédula de Crédito contratada. Ainda que o sócio avalista se retire formalmente da empresa, a obrigação se estabelece entre os garantidores e a instituição financeira, não sendo oponível ao negócio jurídico uma alteração em contrato social na qual os novos sócios eximem os retirantes de qualquer responsabilidade por obrigações na empresa. Veja-se que o STJ já definiu que o sócio avalista continuaria vinculado mesmo após decorridos dois anos de sua retirada da sociedade, uma vez que, no aval, há obrigação de caráter subjetivo do ex-sócio, decorrente de manifestação de livre vontade de se coobrigar (REsp n. 1.901.918/PR)

3.
Quanto à embargante que não figurava como sócia da devedora principal, também subsiste a obrigação, por força do art. 899 do Código Civil.

4
.
Ademais, verifica-se que a hipótese dos autos remete ao instituto civil da assunção de dívida pela empresa sucessora, que, nos termos do art. 299 do Código Civil, exige o consentimento expresso do credor, o que não se verificou no caso. Até mesmo a substituição dos avalistas, conforme pactuado no contrato de compra e venda de quotas sociais (cláusula 3.4) e não cumprido pela sucessora, dependeria de concordância da credora, o que reforça a manutenção dos executados como coobrigados pela dívida.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ODILON JACY MILAGRES FONTES
e
ANA PAULA FRIZZERA FONTES
contra a r. sentença de evento ID. n.º 4957912, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face de
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLID
Á
RIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor situar os eminentes pares quanto aos aspectos relevantes da demanda, saliento a Cooperativa apelada ajuizou ação de execução em face de
LATICÍNIOS COLATINA LTDA
(devedora principal) e dos apelantes
ODILON JACY MILAGRES FONTES
(ex-sócio e avalista) e
ANA PAULA FRIZZERA FONTES
(avalista), os quais se voltaram contra a pretensão executória mediante a oposição dos presentes embargos à execução.

Os embargantes sustentaram na inicial, em suma, a) o não atendimento ao § 2º, art. 28 da lei 10.931/04; b) suas ilegitimidades para figurarem no polo passivo da execução, uma vez que a empresa
LATICÍNIOS COLATINA LTDA
foi adquirida pela
J ZOUAIN E CIA LTDA
, à qual foi cedida a totalidade das dívidas.

Em sede de impugnação, a embargada/apelada afirma que cumpriu com as formalidades do § 2º, art. 28 da lei 10.931/04 e que os avalistas embargantes permanecem responsáveis pelo pagamento da dívida, uma vez que houve cessão de débito não comunicada ao credor.

Ao julgar o feito, o d. magistrado de primeiro grau considerou que os embargantes assumiram a dívida como avalistas, autonomamente, e, mesmo com a transferência da empresa devedora, permaneciam responsáveis. Destacou, ainda, a responsabilidade solidária do primeiro embargante, que era sócio da empresa devedora, conforme previsto no Código Civil (art. 1.003, parágrafo único).

Irresignados, os embargantes interpuseram a presente apelação, na qual, basicamente, reiteram os argumentos formulados na inicial, quais sejam:
(I)
a legislação exige a juntada de planilha evidenciando de modo claro e preciso o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, bem como a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, o que não foi observado pela Cooperativa apelada;
(II)
a empresa devedora principal foi “vendida” à J ZOUAIN E CIA LTDA, a qual passou a deter 100% do capital social, tendo assumido expressamente as dívidas da sociedade adquirida, comprometendo-se, ainda, a realizar a substituição dos avais no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a averbação da transferência na Junta Comercial, razão pela qual os apelantes, avalistas, não se encontram mais obrigados.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, já adianto que os argumentos do apelo não merecem acolhida.

Quanoo à suposta inobservância do disposto no § 2º, do art. 28, da Lei n.º 10.931/04, segundo o qual sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de
planilha de cálculo
, verifica-se que a conta gráfica detalhada apresentada pela embargada/apelada no evento ID. n.º 4957908 atende às exigências legais, constituindo verdadeira memória de cálculo, indicando discriminadamente o valor principal da dívida, as parcelas vencidas e vincendas, seus encargos e despesas contratuais, o valor da parcela, os juros mensais e moratórios, multas e demais penalidades contratuais pactuadas, afastando-se, assim, a alegação de descumprimento das formalidades legais pela recorrida.

Como cediço, o avalista é a pessoa física ou jurídica que se responsabiliza diretamente pelo pagamento de um empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa, por meio de um aval. Essa forma de garantia faz com que o avalista se obrigue
pessoal e autonomamente
a pagar a dívida firmada nas mesmas condições do devedor principal, caso haja inadimplência, nos termos do art. 899 do Código Civil, vejamos:

Art. 899. O avalista
equipara-se
àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.

§ 2º
Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara
, a menos que a nulidade decorra de vício de forma.

No presente caso, dentre os embargantes, há um ex-sócio, que figura como avalista na Cédula de Crédito contratada (ODILON JACY MILAGRES FONTES).

Ainda que o sócio avalista se retire formalmente da empresa, a obrigação se estabelece entre os garantidores e a instituição financeira, não sendo oponível ao negócio jurídico uma alteração em contrato social na qual os novos sócios eximem os retirantes de qualquer responsabilidade por obrigações na empresa. Veja que o STJ já definiu que o sócio avalista continuaria vinculado mesmo após decorridos dois anos de sua retirada da sociedade, uma vez que, no aval, há obrigação de caráter subjetivo do ex-sócio, decorrente de manifestação de livre vontade de se coobrigar, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EX-SÓCIA QUE FIRMOU O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC
. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 264, 265 E 275 DO CC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. 1. Embargos à execução opostos em 6/2/2017. Recurso especial interposto em 25/5/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 20/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ex-sócia que assinou o contrato objeto da execução na qualidade de devedora solidária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na hipótese de ter escoado o prazo previsto no art. 1.003, parágrafo único, do CC. 3. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. O art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o cedente de quotas responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a correlata modificação contratual.
5. As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito. 6. Nesse panorama, não versando a hipótese dos autos sobre obrigação derivada da condição de sócio, mas sim de obrigação decorrente de manifestação de livre vontade da recorrida, que a fez figurar como corresponsável pelo adimplemento da cédula de crédito bancário, a cobrança da dívida deve ser regida pelas normas ordinárias concernentes à solidariedade previstas na legislação civil.

7. No particular, portanto, impõe-se reconhecer a legitimidade da recorrida para figurar no polo passivo da execução movida pela instituição financeira.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA DE SOCIEDADE. EX-SÓCIO AVALISTA. GARANTIA PESSOAL E AUTÔNOMA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DO AVALISTA EX-SÓCIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 899 do Código Civil a obrigação do avalista é independente da relação que deu ensejo ao título de crédito com garantia pessoal. 1.1. O aval é dotado de autonomia e literalidade, passando o avalista a responder em caso de inadimplemento da obrigação pelo devedor principal. 1.2. Em outras palavras, ainda que o avalista tenha se retirado da sociedade devedora de empréstimo bancário, ele permanece na condição de garantidor da dívida
. 2. Para a reparação de seu patrimônio, a lei permite ao avalista agir em regresso contra o avalizado e coobrigados, consoante §1º do art. 899 do Código Civil. 3. Não é cabível indenização por danos extrapatrimoniais em face de ex-sócios e sociedade devedora, ainda que a instituição financeira tenha inscrito o nome do avalista em cadastro restritivo de crédito, porquanto ele deveria conhecer a natureza e os consectários da obrigação que estava assumindo ao firmar o aval. 4. Caso o avalista pretendesse se desonerar dos ônus da garantia prestada, cabia a ele, e não aos ex-sócios, diligenciar junto à instituição financeira, porquanto foi uma obrigação contraída em caráter pessoal. 5. Não havendo amparo legal nem contratual, não pode o ex-sócio avalista obrigar os devedores principais a pagarem todas as dívidas da sociedade, inclusive as não vencidas. 6. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1205386, 00303616920168070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à embargante que não figurava como sócia da devedora principal (
ANA PAULA FRIZZERA FONTES
), também subsiste a obrigação, por força do art. 899 do Código Civil.

Embora o contrato de compra e venda de quotas (ID 4957632) tenha previsto a assunção, pela adquirente, do passivo da empresa adquirida, tal situação não exime os avalistas, reitere-se, autonomamente obrigados, da responsabilidade pelo pagamento da dívida, mas, tão somente, a devedora principal.

Ademais, verifica-se que a hipótese dos autos remete ao instituto civil da assunção de dívida pela empresa sucessora, que, nos termos do art. 299 do Código Civil, exige o consentimento expresso do credor, o que não se verificou no caso.

Até mesmo a substituição dos avalistas, conforme pactuado no contrato de compra e venda de quotas sociais (cláusula 3.4) e não cumprido pela sucessora, dependeria de concordância da credora, o que reforça a manutenção dos executados como coobrigados pela dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRATO - RETIRADA SÓCIO DA SOCIEDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
SUBSTITUIÇÃO AVALISTA - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR
- INCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
A substituição de avalista em contrato de cédula de crédito bancário depende de expressa anuência do credor, o que não ocorreu.
Considerando que no distrato não consta cláusula que determine a substituição do sócio como avalista na cédula de crédito bancário, resta claro que persiste sua responsabilidade tanto em relação à instituição financeira, como em relação às cláusulas do distrato. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.204761-2/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, que passam de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.